Tribunal: TJPA
Processo: 0808492-73.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808492-73.2026.8.14.0000

PACIENTE: IGOR SILVA BARBOSA DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE OURILÂNDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 121
,
DO CPB.

FATO
: Paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medida cautelar diversa da prisão que lhe fora imposta.

Tese Defensiva:
Sustenta constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea e contemporaneidade do decreto prisional, além de excesso de prazo na apreciação de embargos declaratórios, opostos em razão de omissão ante a não manifestação da autoridade coatora sobre o pedido de revogação da custódia.

Questão em análise
: Verificar a possibilidade de conhecimento de
habeas corpus
que reitera matéria já apreciada em
writ
anterior; a ocorrência de excesso de prazo diante da superveniente análise dos embargos de declaração pelo juízo de origem.

Razão de decidir:

A alegação de ausência de fundamentação e contemporaneidade do decreto prisional configura mera reiteração de pedido já analisado em
habeas corpus
anterior, circunstância que impede o conhecimento do
writ
nesse ponto, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores. Ademais, demonstrado que o juízo de origem apreciou os embargos de declaração e analisou o pedido de revogação da prisão preventiva, resta superada a alegação de excesso de prazo, configurando perda superveniente do objeto, nos termos do art. 659 do CPP.

Tese firmada:
Não se conhece de
habeas corpus
que reproduz matéria já apreciada em impetração anterior e a superveniente apreciação do pleito pelo juízo de origem afasta alegação de excesso de prazo, ensejando a perda do objeto do
writ
.

Dispositivos legais
: Arts. 312 e 659 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência citada:
STF, RHC 198.291/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/03/2021; STF, HC 203.567/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25/06/2021; STJ, AgRg no HC 675.945/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 30/08/2021.

ORDEM NÃO CONHECIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, a(o)s Exmo (a)s Senhora(e)s Desembargadora(e)s, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 14 de maio de 2026.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor de
IGOR SILVA BARBOSA DE JESUS,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte que, nos autos da ação penal processo nº 800948-50.2021.8.14.0116, decretou e vem mantendo sua prisão preventiva.

Alega a impetrante, ID

35197723, em síntese, que o Paciente responde judicialmente pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, do CP (homicídio), sendo preso em flagrante no ano de 2021, sendo a prisão convertida em preventiva, decisão esta revogada por esta Corte que substituiu a prisão por medidas cautelares diversas, reconhecendo falta de fundamentação da decisão singular.

Afirma que em decisão proferida em 02 de fevereiro de 2024, a prisão do paciente foi novamente decretada, pois teria supostamente descumprido as medidas cautelares que lhe foram impostas uma vez que não foi localizado no endereço informado nos autos, decisão esta questionada pela defesa ante a alegada ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como por ausência de fundamentação concreta e contemporânea ao decreto; que no decorrer da ação penal foi proferida sentença de pronúncia, na qual foi mantida a prisão preventiva, porém, sem analisar o pedido de relaxamento da prisão formulado pela defesa, razão pela qual foram opostos embargos de declaração que, afirmou, até a impetração ainda não tinham sido apreciados, configurando ainda mais o constrangimento ilegal.

Que de tal decisão foi impetrada ordem de
habeas corpus
em favor do paciente, sendo esta denegada, sendo igualmente denegado o
writ
impetrado junto ao STJ sob alegação de supressão de instância.

Aduz que ante a superveniência de novos elementos – sentença de pronúncia sem análise do pedido de revogação da custódia e de haver embargos de declaração pendente de manifestação – configurando excesso de prazo e o constrangimento ilegal ao paciente, autorizada resta a presente impetração, afirmando que a decisão que decretou a nova prisão do paciente é carente de fundamentação concreta e contemporânea, se limitando tão somente a reproduzir argumentação genérica relativa ao descumprimento da medida cautelar sem a comprovação de sua atualidade e relevância, violando o que determina o art. 315 do CPP, bem como pelo excesso de prazo na tramitação processual e da demora na apreciação dos embargos de declaração, estando o feito em estado inaceitável de paralisação por inércia do magistrado singular, tornando a manutenção da prisão ilegal e desarrazoada, configurando violação ao princípio da presunção de inocência, mormente por ser a liberdade a regra em nosso ordenamento.

Requereu a concessão liminar da ordem para revogação da medida constritiva, concedendo ao paciente o direito de responder ao feito em liberdade, ainda que com determinação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, e sua ratificação ao final.

Juntou documentos.

O
writ
foi distribuído perante a 1ª Turma de Direito Penal, tendo a Desª. Eva do Amaral Coelho, a quem foi designado por sorteio, em despacho de ID 35209240, determinado sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal, tendo posteriormente, em decisão de ID 35253836, determinado a redistribuição do feito a esta relatora em razão da prevenção, que foi acolhida, em manifestação de ID 35312266, e requeridas informações à autoridade coatora.

Prestadas as informações, ID 35426962/63, após o que foi denegado o pedido liminar – decisão de ID 35514472, sendo o feito encaminhado à Procuradoria de Justiça que, em parecer de ID 36052740, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

IGOR SILVA BARBOSA DE JESUS,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte que, nos autos da ação penal processo nº 800948-50.2021.8.14.0116, decretou e vem mantendo sua prisão preventiva.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do decreto de sua prisão preventiva uma vez que desprovida de fundamentação idônea e contemporaneidade, além de excesso de prazo na análise, pelo magistrado singular, dos embargos de declaração opostos ante omissão na sentença de pronúncia – que não se manifestou sobre o pedido de revogação da custódia lá formulado.

Entendo que não há que ser conhecido o
writ
.

Da Falta de Fundamentação

A alegação de ausência de justa causa e contemporaneidade do decreto cautelar já foi devida e exaustivamente analisada nos autos do
habeas corpus
nº.0805170-79.2025.8.14.0000, de minha relatoria, julgado em 13/06/2025, onde restou assim consignado,
verbis
:

“O fundamento deste
writ
tem por objeto

a alegação de que a prisão do paciente se mostra ilegal pela ausência dos requisitos autorizadores dela, configurando, assim, constrangimento ilegal, cabendo a concessão de medidas cautelares diversas, bem como, por possuir condições pessoais favoráveis.

In casu
, o paciente foi beneficiado com a concessão da ordem em
habeas corpus
nº 0812238-22.2021.814.0000, que revogou sua prisão preventiva, em 15/12/2021, tendo sido fixadas as seguintes medidas cautelares:

(...)

Diante da notícia do descumprimento das referidas medidas, o Representante do Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva. No entanto, num primeiro momento, a autoridade impetrada entendeu ser o caso de intimação do acusado para que se justificasse, sob pena de conversão das cautelares em medidas mais severas.

Quedando-se inerte, em 13/01/2024, o Juízo coator entendeu ser o caso de restabelecimento da prisão preventiva do paciente...

Assim, necessária se faz a decretação da prisão preventiva do paciente, conforme acima fundamentado, pelo descumprimento das restrições que lhe foram impostas, bem como para o resguardo da ordem pública, tendo em vista que o acusado descumpriu decisão judicial, mudando de endereço sem comunicar o Juízo, demonstrando descaso com a ordem jurídica.

Além disso, observa-se que a prisão é necessária para a aplicação da Lei Penal, posto que o paciente já descumpriu medidas cautelares impostas pela autoridade coatora, portanto, necessário se faz a decretação de sua prisão preventiva, pois desta forma estão preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

(...)

Assim, a prisão cautelar está revestida de justa causa, lastreada em fatos concretos que justificam a medida extrema, fazendo constar que o paciente descumpriu as medidas protetivas, motivo que justifica a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.”

Portanto, a alegação de ausência de fundamentação ao decreto cautelar trazida nestes autos trata-se de mera reiteração de pedido, pois já analisado o pleito no
habeas corpus
acima referido no qual restou consignada a presença de fundamentação suficiente à manutenção da decisão singular, sendo tal decisão acompanhada à unanimidade pelos componentes da Seção de Direito Penal.

Assim, não conheço deste ponto da impetração, ressaltando que a decisão proferida pelo magistrado singular se mostra devidamente fundamentada no caso concreto, na medida em que o paciente violou uma das medidas cautelares diversas da prisão que lhe fora imposta, se mostrando sua custódia necessária na medida em que demonstrada sua incapacidade de cumprir determinação legal, não se mostrando a imposição das medidas cautelares diversas da prisão suficientes ao caso,
sendo
a manutenção da segregação cautelar medida cabível para assegurar futura e eventual aplicação da lei penal, bem como para garantir a regular instrução processual, como nos orienta a remansosa jurisprudência, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE FORAGIDO POR QUASE 17 ANOS. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Na hipótese, embora os fatos tenham, em tese, ocorrido em 11/07/2002, e o oferecimento da denúncia tenha se dado apenas em 19/03/2019, o d. juízo de primeiro grau decretou a prisão temporária do paciente ainda no ano de 2002, e o agravante foi preso apenas em 2019, em razão de ter se evadido do distrito da culpa para outro estado da federação, permanecendo foragido por quase dezessete anos, situação que evidencia a contemporaneidade da segregação cautelar, ante a necessidade de garantia de aplicação da lei penal. Precedentes.
II - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 675.945/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021.) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 181993 SP 0087240-40.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/02/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/03/2021)

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -
PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE
- IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01. EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO - PRISÃO PREVENTIVA -- TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DOTADA DE HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS -PACIENTE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA - PERICULOSIDADE DO AGENTE CONSTATADA - NECESSIDADE DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMO GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL - DECISÃO FUNDAMENTADA - REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS. 01.
Estando o paciente foragido do distrito da culpa, necessária a sua segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal
. 02. Afigura-se necessária, para a garantia da ordem e saúde públicas, a segregação cautelar de paciente denunciado pelo suposto cometimento dos delitos de tráfico de substância entorpecente e associação criminosa, praticados em elevada comparsaria, consistente em suposta organização criminosa dotada de hierarquia e divisão de tarefas. 03. Encontrando-se a decisão fundamentada, concretamente, na necessidade da segregação processual para a garantia da ordem e saúde públicas, não há falar-se na aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP. 04. O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal. (TJ-MG - HC: 10000205277114000 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 29/09/2020, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/10/2020)

Há nos autos elementos concretos a indicar que a liberdade do paciente coloca em risco não só a ordem pública como a regular instrução processual e futura aplicação da lei penal,

não se mostrando a decisão singular como ilegal ou desproporcional, pois até que fosse localizado e preso seu paradeiro era desconhecido,
não tendo respondido ao chamado da Justiça, não havendo qualquer nulidade e/ou ilegalidade na decisão proferida uma vez que não configurada a alegada falta de fundamentação no decreto cautelar - como já consignado no
habeas corpus
ao norte mencionado – estando a decisão devidamente fundamentada no caso concreto.

Acerca do não conhecimento do
writ
quando constatado se tratar de mera reiteração das razões já trazidas e analisadas pela Corte é pacífica a jurisprudência, a saber:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
(STF - RHC: 198291 PE 0210162-18.2020.3.00.0000, RELATOR: CÁRMEN LÚCIA, DATA DE JULGAMENTO: 08/03/2021, DATA DE PUBLICAÇÃO: 18/03/2021).

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE ESTÁ SUBMETIDO A CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM FACE DE ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA, ESTANDO PRESO PREVENTIVAMENTE DESDE 11/05/18 E APELAÇÃO INTERPOSTA ENCONTRA-SE PENDENTE DE JULGAMENTO DESDE 03/12/19.
A MATÉRIA AQUI SUSCITADA É TAMBÉM OBJETO DO HC N. 608.930. CONSTATA-SE, ASSIM, A INADMISSÍVEL REITERAÇÃO, CONSOANTE O ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
(STF - HC: 203567 SP 0056237-33.2021.1.00.0000, RELATOR: DIAS TOFFOLI, DATA DE JULGAMENTO: 23/06/2021, DATA DE PUBLICAÇÃO: 25/06/2021
).

Em razão do exposto, não conheço da alegação de ausência de fundamentação e contemporaneidade da decisão que determinou a prisão preventiva do paciente.

Do Excesso de Prazo

Alega ainda a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal à liberdade do paciente ante o excesso de prazo na análise dos embargos de declaração interposto e que este se deu em razão da ausência de manifestação do magistrado singular sobre o pedido de revogação da custódia do paciente.

Tenho que este ponto do
writ
também não há que ser conhecido, pois em suas informações o magistrado singular afirmou já ter analisado o pleito da defesa, bem como proferido decisão nos embargos opostos, assim afirmando:

“Em 05/12/2025, a defesa opôs embargos de declaração em face da sentença de pronúncia (ID 162656615), arguindo omissão quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado em audiência e reiterado em outubro/2025.

Em 26/01/2026, determinou-se vista ao Ministério Público (ID 166295192), que apresentou contrarrazões em 05/02/2026 (ID 167227486), manifestando-se pelo conhecimento e provimento dos embargos para sanar a omissão e, no mérito, pela manutenção da custódia preventiva.

Decisão que analisou os embargos de declaração e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 173187393).

É o que tenho a informar, aproveito o ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração.”

Portanto, em já tendo sido analisado os embargos, sanando o vício apontado pela defesa, não há que se falar em excesso de prazo, restando superado o ponto.

Com efeito, o
artigo 659 do Código de Processo Penal
estabelece que:

“
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”.

Portanto, em já tendo sido analisado os embargos, tendo o magistrado singular mantido a custódia cautelar do paciente, há que ser reconhecido que, quanto a alegação de excesso de prazo, o feito

deve ser extinto sem resolução do mérito, pois constatada a perda de objeto neste ponto da impetração, restando prejudicada a ordem.

Ante o exposto, conheço parcialmente da ordem e a julgo
prejudicada pela perda superveniente do objeto
.

É como voto.

Belém/PA, 14 de maio de 2026.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/05/2026